Tribunal: TJES
Processo: 0001162-14.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001162-14.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX PEREIRA GERALDINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001162-14.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX PEREIRA GERALDINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEX PEREIRA GERALDINO
, face ao inconformismo com a r. sentença que o condenou nas sanções dos artigos 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra à denúncia que:

“[...] no dia 02 de fevereiro de 2018, policiais militares receberam denúncias dando conta de que o denunciado, residente em Rio Bananal, estaria deslocando-se para Linhares em uma motocicleta Yamaha de cor vermelha levando consigo drogas, tais corno "maconha", "cocaína" e "crack", destinadas a comercialização nos festejos de carnaval da lagoa Jesuína, e em virtude disso, a guarnição policial montou um cerco na rodovia que leva a cidade de Rio Bananal a fim de efetuar a abordagem no meliante.

Ato continuo, apos avistarem a referido motocicleta, os policiais puderam visualizar o momento em que o adolescente João Vitor Alves Pires, que estava na garupa das moto, lançou fora uma sacola de cor branca no meio do mato, sendo localizada posteriormente e ao verificarem seu conteúdo, os policiais lograram êxito em encontrar 45g (quarenta e cinco gramas) de "cocaína", 25g (vinte e cinco gramas) de "crack" e 250g (duzentos e cinquenta gramas) de "maconha" tudo em desacordo com determinação legal/regulamentar. [...]”.

Razões recursais da defesa do apelante às fls. 116/122, onde requer a absolvição pela insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. Por fim, a defesa prequestionou as matérias.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer seja negado provimento aos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso (ID 3415852).

Pois bem.

A
materialidade
do delito restou comprovada conforme Auto de Apreensão fl. 17, Auto de Constatação Provisório de Natureza

e Quantidade de Drogas fl. 18, e pelo Laudo de Exame Químico de fls. 78/79, bem como pela prova oral produzida.

No que tange à comprovação da
autoria
, há nos autos provas suficientes para a conclusão de que o recorrente praticou o delito pelo qual fora condenado.

As testemunhas ouvidas em juízo, conforme mídias acostadas aos autos e trechos reproduzidos em sede de sentença, frisaram o seguinte:

“QUE estavam se deslocando de Rio Bananal para Linhares trazendo uma outra ocorrência;
QUE receberam denúncia via 190, informando que Alex (muito conhecido dos policiais de Rio Bananal) havia vindo em Linhares buscar droga para comercializar em um evento em Rio Bananal;
QUE que no caminho se deparou com o acusado, ocasião em que avisaram para outra guarnição que estava vindo atrás, os quais
visualizaram o menor que estava com Alex dispensando uma sacola;

QUE a guarnição abordou o acusado e o menor, bem como encontraram a sacola que havia sido dispensada; QUE conhece o acusado no contexto de tráfico de drogas;
QUE já fez algumas abordagens no acusado.”. (destaquei) (PM Marleide Bonadiman).

“QUE o acusado estava trafegando no sentido Linhares/Rio Bananal; QUE na motocicleta estava o acusado Alex e o menor João Vitor ("super choque");
QUE segundo informações passadas, o acusado estava levando três tipos de drogas (crack, maconha e cocaína);
QUE como estavam deslocando para Linhares em duas viaturas, pediu para que a outra guarnição adiantasse, montando, assim, uma posição de cerco;
QUE quando realizaram o cerco na rodovia, visualizaram que um deles jogou uma sacola no mato;
QUE abordaram os indivíduos e realizaram a busca pessoal, porém não encontraram nada;
QUE realizaram buscas pelo local e encontraram uma sacola contendo aproximadamente 250g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha, 45g (quarenta e cinco gramas) de cocaína e mais uma quantidade de crack;
QUE João Vitor era menor; QUE a moto que os militares queriam abordar era de cor vermelha; QUE a outra motocicleta não era vermelha; QUE as denúncias informaram que Alex e João Vitor estavam vindo de Linhares; QUE não soube informar se o acusado Alex e o menor João Vitor eram parceiros.".” (destaquei) (PM Marcos Pereira Vieira).

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão do acusado, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento do policial que efetuou a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes ser o único presente na cena do crime.

Válido é o depoimento do policial. A prova testemunhal obtida por depoimento deste agente não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

A
liás:

3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(STJ - AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190063292, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

2.1. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas comprovadas através do conjunto probatório contido nos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes. Neste aspecto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta E. Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos [...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140075075, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170012542, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

Cabe destacar, ainda, que conforme o depoimento das testemunhas, a abordagem foi realizada após
”
denúncia via 190, informando que Alex (muito conhecido dos policiais de Rio Bananal) havia vindo em Linhares buscar droga para comercializar em um evento em Rio Bananal”
.

A quantidade de droga apreendida fora de aproximadamente
de 24,3g de “crack”; 01 (uma) porção de “cocaína”, pesando ao todo 48,8g; e 01 (uma) porção de “maconha”, pesando ao todo 253,4g.

De grande valia registrar que o menor JOÃO VITOR, que estava na garupa da moto juntamente com o apelante, foi flagrado pelas testemunhas dispensando uma sacola plástica contendo as drogas encontradas.

Cumpre assentar, que o crime de tráfico de entorpecentes é caracterizado ainda que não haja efetiva venda do tóxico, mas somente a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Isso porque o bem jurídico protegido,
in casu
, é a incolumidade pública, mais especificamente, a saúde pública e a vida de cada indivíduo, visto como um ser que integra a sociedade, a coletividade.

São dezoito as condutas típicas descritas no artigo 33, "
caput
", da Lei 11.343/06, tratando-se, portanto, de um tipo penal misto alternativo. A realização de quaisquer verbos do tipo caracteriza o crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

As provas coligidas são mais do que suficientes para garantir a certeza da autoria do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Embora o recorrente negue a prática do crime de tráfico de drogas, suas palavras se encontram isoladas nos autos.

De grande valia registrar trecho da sentença que muito bem aborda a questão:

“[...]
In casu
, os depoimentos de policiais, sobretudo pela sua harmonia e pelo seu detalhamento, merecem especial credibilidade como elementos de convicção, constituindo, como explanado alhures, meio idôneo para embasar uma condenação.

[...]

Analisando o contexto probatório juntado nos autos, entendo que a versão apresentada pelo acusado não condiz com a verdade, tendo em vista que vai de encontro com os fatos relatados por dois policiais militares que procederam com a apreensão, os quais foram uníssonos em afirmar que foi o acusado e o menor que dispensaram a sacola contendo entorpecentes.

Além do mais, a apreensão foi precedida de denúncias via 190, sendo que, ao ser averiguado a procedência das informações passadas, os militares lograram êxito em realizar a apreensão dos materiais ilícitos.

No mais, a prova testemunhal deu conta de que o acusado e o menor João Vitor, estavam transportando drogas abordo da motocicleta.”.

Dessa forma, no caso sob estudo não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a condenação dos apelantes, mas também toda a situação na qual ocorreu a prisão.

Por fim, no que tange ao
decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, tenho que não merece razão o apelante.

Como cediço, o artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas prevê a causa de aumento de pena, no patamar de um sexto a dois terços, na hipótese em que a prática dos crimes previstos pelos artigos 33 e 37 da mesma Lei, envolver ou visar a atingir criança ou adolescente.

In casu,

a prática do delito de tráfico de drogas envolveu o menor JOÃO VITOR ALVES PIRES, com 17 (dezessete) anos à época dos fatos, sendo imperiosa a aplicação da causa de aumento de pena.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha (em substituição à 9ª Procuradoria de Justiça Especial):

“[...] Ao analisar a segunda fase do cálculo, o magistrado não vislumbrou a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes, ao passo em que, na terceira fase,
fez incidir apenas a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, tendo em vista que o réu envolveu o adolescente João Vitor Alves Pires na prática do crime, majorando a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em definitivo em 07 (sete) anos de reclusão, agindo assim de forma escorreita.
”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA QUE ENVOLVEU ADOLESCENTE – MATÉRIAS PREQUESTIONADAS – APELO DESPROVIDO.

1. Praticada uma das condutas previstas no artigo 33, "
caput
" da Lei nº 11.343/06, que se trata de um tipo penal misto alternativo, resta caracterizada a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. As provas dos autos comprovam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com relação ao apelante.

2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.

3.
Não há como afastar
a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, eis que o delito envolveu menor de idade.

4. Matérias prequestionadas.

5.
APELO DESPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Criminal nº 0001162-14.2018.8.08.0030, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.